Tribunal: TJMT
Processo: 1012360-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012360-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ERICK AMANCIO MATHEUS SILVA - CPF: 049.661.601-38 (AGRAVANTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), V. J. D. A. - CPF: 075.565.881-73 (AGRAVADO), ALBERTO JUNIOR DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.697.931-34 (AGRAVADO), ALBERTO JUNIOR DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.697.931-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS PROVISIONAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS AOS AGRAVADOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DO AGRAVANTE À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL CABÍVEL EM SEDE ACAUTELATÓRIA – PENSÃO FIXADA EM VALOR CORRESPONDENTE AS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS – UM SALÁRIO MÍNINO À FILHA MENOR E 50% DO SALÁRIO MÍNIMO AO ESPOSO DA VÍTIMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal de Justiça matérias não suscitadas em Primeiro Grau, sob pena de suspensão de instância. 2. Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade do réu/agravante no acidente automobilístico que vitimou a esposa do agravado, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira da filha menor (que é presumida) e do esposo que se encontrava desempregado quando do ocorrido, em relação à vítima fatal do acidente. 3. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERICK AMÂNCIO MATHEUS SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1001115-30.2023.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ALBERTO JUNIOR DE ARRUDA SILVA e sua filha VALENTINA JORDÃO DE ARRUDA, deferiu pedido de tutela de urgência dos autores/agravados para impor ao réu/agravante obrigação de prestação de alimentos no valor de um salário mínimo em favor da autora/agravada Valentina e de 50% do salário mínimo em favor do autor/agravado Alberto, sob pena de multa diária de R$ 200,00, por reputar demonstrada a probabilidade do direito dos autores à indenização pelos danos morais e materiais causados pelo réu/agravante, face sua responsabilidade pela consecução do acidente de trânsito que ceifou a vida de Aline Simone Jordão de Arruda e do nascituro Valentin Jordão de Arruda, esposa/mãe e filho/irmão dos autores Alberto e Valentina (cf. Id. no 114287783 dos autos de origem).

O agravante argui preliminar de “
defeito de representação
” processual da autora/agravada Valentina Jordão de Arruda, queixando-se da falta de apresentação da procuração “
ad judicia
” outorgada ao seu advogado e dos respectivos documentos pessoais, mesmo após concessão de prazo para essa finalidade específica, e dizendo tratar-se de “
documentos indispensáveis à propositura da ação
”, pede “
decretação da nulidade do processo por este Tribunal, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
” (sic – cf. Id. no 170097681 - Pág. 7/8).

Em outra frente, discorre sobre a “
ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada aos agravados
”, notadamente a demonstração da probabilidade do direito indenizatório alegado, eis que, segundo ele, não há prova suficiente de que o autor/agravado Alberto Junior de Arruda Silva dependia financeiramente de sua esposa fatalmente vitimada pelo sinistro, nem de qual seria a renda média à época do infortúnio.

Diz, ainda, que o MM. Juiz de piso “
não considerou a culpa concorrente da vítima no evento morte, eis que ela não utilizava cinto de segurança no momento da colisão, o que foi determinante para o resultado fatal
”, e que “
não foram apresentados documentos essenciais à determinação da culpabilidade das partes no acidente
”, a saber, “
laudo de alcoolemia e laudo pericial das lesões sofridas pelo
(...)
condutor do veículo no qual a vítima
(...)
estava; laudo pericial de acidente de trânsito que demonstre a dinâmica do acidente, incluindo a condição das partes no momento da colisão (utilização de cinto de segurança, embriaguez etc.
” (sic – cf. Id. no 170097681 - Pág. 9/10).

Afirma a necessidade de “
suspensão do processo
” ante a “
inexistência de provas quanto à suposta embriaguez do agravante na condução de seu veículo automotor envolvido no acidente
”, o que, segundo ele, depende de prévia “
solução do processo penal
”, pois seu desfecho “
é determinante ao resultado da ação de reparação de danos
”, havendo, portanto, “
prejudicialidade
(da)
ação de reparação de danos que depende da análise da ocorrência, ou não, de fato delituoso por parte do réu na condução de veículo automotor na esfera criminal
” (sic – cf. Id. no 170097681 - Pág. 10/12).

Finalmente abordando o mérito, aludindo à obrigação alimentar fixada em favor do autor/agravado Alberto Junior, repete a tese de “
inexistência de provas quanto à condição de dependência
” em relação à vítima fatal e afirma que ele não perdeu capacidade laboral em razão do sinistro, pois “
sua situação de desemprego não se deu em razão do acidente, mas sim devido ao término do prazo do contrato firmado com a Prefeitura de Cuiabá
” (sic – cf. Id. no 170097681 - Pág. 15/21).

Já em relação à filha menor, sustenta que, não havendo prova da renda mensal média da mãe, vítima fatal, à época, a base de cálculo deve ser de um salário mínimo, com redução de um terço “
diante da presunção de que este valor é destinado à sua manutenção própria
”, e, além disso, repete a tese de culpa concorrente dizendo que a resultado letal do sinistro “
se deu exclusivamente pelo fato de que a vítima não utilizava cinto de segurança no momento da colisão
” (sic – cf. Id. no 170097681 - Pág. 21/28).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja extinto o feito sem resolução do mérito na origem por falta de “
saneamento dos vícios de representação processual e de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação no prazo estabelecido pelo magistrado
”, ou então para que seja revogada a tutela de urgência e, em seguida, suspensa a tramitação processual até deslinde a ação penal. Alternativamente, pede reforma da r. decisão agravada para que, senão integralmente revogada a tutela de urgência, seja pelo menos afastada a obrigação alimentar em relação ao viúvo da vítima fatal e reduzido para 16,75% do salário mínimo o valor da obrigação alimentar fixada em favor da filha (sic – cf. Id. no 170097681 - Pág. 29/31).

A decisão vinculada ao Id. no
177035661
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
177804190
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
178939667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Primeiramente, é cediço que o direito ao alimento indenizatório em decorrência de ato ilícito de homicídio, a responsabilidade é subjetiva, sendo a culpa auferida quando a ação ou omissão resultou o dano, mesmo quando não visada causar o prejuízo, a fim suprir a necessidade das pessoas que dependiam financeiramente da vítima falecida ou que tenha ficado incapacitada para o trabalho, isso no intuito de restabelecer o
status quo ante
, estabelecidos no art. 948, inc. II, do CC.

(...)

No que tange ao valor da indenização, esta terá como base os proventos da vítima e sua provável expectativa de vida, sendo reajustada nos termos do salário mínimo ou do salário da categoria da vítima, conforme súmula 490, do STF: Pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e reajustar-se-á às variações ulteriores.

Já o tempo de duração do pagamento dos alimentos indenizatórios varia de acordo com o grau de parentesco com o de cujos, a exemplo, cônjuge/companheiro receberá conforme a expectativa de vida realizada pelo IBGE, e no caso de filho, recebe até completar 24 anos.

Dito isso, passo a analise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, fumus boni iuris e o periculum in mora.

No presente caso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial
dão conta
, nesse momento processual de cognição sumária, da
probabilidade de direito para determinar que o requerido pague alimentos provisórios indenizatórios às partes Autoras
, mormente porque, primeiramente, evidenciou que o acidente ocorreu por culpa do Réu, que “Invadiu a pista contraria vindo a colidir frontalmente com veículo conduzido pelo 2o Requerente” e, aliás, houve a constatação pelos agentes policiais de que o Requerido apresentava sinais visíveis de embriaguez, conforme permissivo da Resolução CONTRAN no 432/2013, lavrando o competente Boletim de Ocorrência (Id. 107240693), e que em decorrência do fato, além de evidenciar os possíveis danos materiais, logrou êxito em demonstrar que o óbito da genitora e do feto, vítimas fatais, decorreu diretamente do acidente ocasionado, conforme consta do Boletim de Ocorrência c/c Corpo de Delito (Id. 107240693 e 113123998).

Dessa forma, ao menos na presente análise perfunctória, mostra-se evidenciado o direito em ter prestados os alimentos provisórios em favor das partes Autoras, notadamente porque demonstrado o acidente ocasionado pelo Réu, assim como as perdas dele decorrentes.

(...)

Além disso, comprova minimamente acerca da possível renda do
de cujos
, com a juntada de faturamento de alguns meses da venda de marmitas, bem como a existência da constituição de empresária individual ativa (Id. 113124017, 113124005 e 113124007).

Outrossim, saliento que a presunção de dependência é presumida de forma relativa, de sorte que, havendo nos autos evidencias hábeis a desconstituir referida relação de dependência econômica deve ser afastado.

(...)

Desta feita, embora referida presunção seja relativa, tenho que,
in casu
, referida relação de dependência entre os cônjuges deve ser levada em conta, isto porque, conforme se afere dos autos, o 2o Promovente se encontra desempregado (Id. 113124004), contudo, ressalto que não foi evidenciada sua incapacidade de labor, motivo pelo qual, no presente caso, entendo que os alimentos para comporta a quantia de meio salário mínimo vigente, posto que será para o fim de que não fique em total desamparo até o momento em que consiga outra fonte de renda.

O
perigo de dano

resta demonstrado também visto que o risco de dano é concreto e iminente à filha menor de idade, a qual é presumidamente dependente economicamente de seus genitores, e por óbvio, com sua perda súbita houve a redução da renda familiar (Id. 113124037, 113124005 e 113124007), sem obstar que o genitor se encontra desempregado, sendo que tais circunstâncias acarretam num enorme desamparo financeiro à 1a Promovente.

(...)

No que tange ao perigo da irreversibilidade, há que se rememorar que questão do princípio do mal maior, prevalecendo a proteção do dano maior é inverso, ou seja, associa-se o juízo do direito mais forte, que deve aconselhar o juiz a ponderar adequadamente as repercussões da medida que concederá, redobrando cuidados antes de determinar providências capazes de atingir valores de tão elevada expressão econômica, política ou humana, que somente em casos extremos devam ser sacrificados (Cândido Rangel Dinamarco em Nova era do processo civil, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 64).

(...)

Por último, ressalto que a concessão de indenização

em alimentos provisórios ao 2o Autor/companheiro será apenas em razão de que sua filha se encontra em total prejuízo quanto aos alimentos que necessita, mormente por ser dependente econômica da falecida e do Promovente, assim como para que este não se encontre em total desamparo até que consiga outro labor, uma vez que não evidenciou sua incapacidade laboral de longo prazo, o que é até mesmo dissonante do atestado médico que concedei meros 14 dias de afastamento (Id. 113124003) e extrato do CNIS que aponta ausência de recebimento de qualquer benefício decorrente de incapacidade oriundo do INSS (Id. 113124009).

Portanto,
DEVERÁ comunicar ao Juízo assim que dispuser de outro meio de renda, labor ou mesmo amparo previdenciário, sob pena das sansões processuais cabíveis
.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 300 do CPC,
DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada pelas partes Requerentes para
DETERMINAR que a parte Requerida pague alimentos indenitários no valor de 1 salário mínimo vigente à 1a Requerente
, Valentina Jordão de Arruda, e
no valor de MEIO salário mínimo vigente ao 2o Promovente
, Alberto Junior de Arruda Silva, (...) e multa
POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, que fixo no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais)
, sem prejuízo das sansões cíveis e criminais cabíveis

De início, relembro que
o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, como não houve arguição de nulidade processual e necessidade de suspensão da tramitação do feito em Primeiro Grau – as matérias foram ventiladas apenas em 28/05/2023, posteriormente à prolação da decisão agravada, em 03/05/2023 (cf. Id. no 119019204) –, essas questões não podem ser conhecidas diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...) Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

Ademais, ainda que fosse reconhecido o alegado defeito de representação e admitíssemos tratar-se de vício absolutamente insanável – o que, anoto desde já, não é (AgInt no REsp no 1.829.330/DF) –, a consequência não seria a completa extinção do feito sem resolução do mérito, e a demanda prosseguiria normalmente em relação ao viúvo da vítima fatal.

A pretensão de suspensão da tramitação do feito na origem, por sua vez, tampouco poderia ser acolhida, pois ignora completamente a independência entre as esferas cível e criminal e a plena possibilidade de tramitação concomitante de ambas as demandas, especialmente se, como no caso, ao contrário do que sustenta o réu/agravante, o julgamento da lide indenizatória não depende de sua prévia condenação em ação penal, e não compete àquele Juízo Criminal, e sim ao Juízo Cível, a definição do “
grau de culpabilidade de cada ator no fato danoso
” (sic – cf. Id. no 170097681 - Pág. 11).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL.

HOMICÍDIO. FILHO DA AUTORA. AUTORIA. INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. (...). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir se o reconhecimento da existência de um crime e do seu autor na esfera penal ensejam o dever de indenizar na esfera cível. 3. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível. 4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar. 5. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano. 6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano. A acentuada reprovabilidade da conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do dano de indenizar” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.829.682/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 2/6/2020, DJe de 9/6/2020).

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Inicialmente, correto o entendimento do Juízo quanto ao deferimento dos alimentos nesse momento processual, ao concluir
que “o direito ao alimento indenizatório em decorrência de ato ilícito de homicídio, a responsabilidade é subjetiva, sendo a culpa auferida quando a ação ou omissão resultou o dano, mesmo quando não visada causar o prejuízo, a fim suprir a necessidade das pessoas que dependiam financeiramente da vítima falecida ou que tenha ficado incapacitada para o trabalho, isso no intuito de restabelecer o
status quo ante
, estabelecidos no art. 948, inc. II, do CC”.

Embora alegue em sua defesa a inexistência de laudos periciais relativos às lesões sofridas pelo autor/agravado Alberto Junior, ao seu grau de alcoolemia e à “
dinâmica do acidente
” e, referindo-se à menção decisória de que restou “
demonstrado o acidente ocasionado pelo réu
”, alega que “
é absurdo que em um juízo de cognição sumária possa haver esse tipo de afirmação quando não foram apresentados documentos essenciais à determinação da culpabilidade das partes no acidente
” (sic – cf. Id. no 170097681 - Pág. 11), razão não lhe assiste.

No caso, os documentos dos autos, com destaque para o “Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2022.349424” elaborado pela autoridade policial logo após a ocorrência do acidente revela que
“o condutor do automóvel v2 estava pelo local e se recusou a realizar o teste do etilômetro, diante disso foi confeccionado o auto de constatação da alteração da capacidade psicomotora (...) o mesmo apresentava sinais visíveis de embriagues (...) Em análise ao local do acidente vestígios e destroços, presume-se que o condutor do automóvel v2, trafegava pela Av. Antártica no sentido bairro/centro e ao chegar na curva em frente a chácara Rio Verde, o mesmo invadiu a pista contrária vindo a colidir frontalmente com o automóvel v1 que seguia pela mesma via porém sentido centro/bairro”
(170098655); assim, mesmo em cognição inicial, está evidenciada a probabilidade do direito em razão da existência de prova satisfatória da culpa do agravante no acidente que vitimou fatalmente a esposa do agravado.

O perigo do dano se assenta na necessidade de amparo aos agravados, tendo em vista que a dependência econômica destas em relação a vítima são presumidas, especialmente quanto a menor Valentina Jordão de Arruda, de modo que, aguardar a análise do pleito para momento posterior ao contraditório seria, à toda evidência, conduta incompatível com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA No 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA No 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA –
PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS
– APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Na hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida. A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas. Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.-"
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0005757-68.2009.8.11.0004 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. em 21/08/2019)

No caso, há comprovação satisfatória e suficiente dos requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela antecipadamente pretendida, mesmo porque, o agravante não instruiu os autos com provas inequívocas a contradizer a veracidade do direito alegado, com força capaz de formar um juízo seguro de probabilidade das teses postulatórias.

A acintosa tese de que o desfecho letal se deu exclusivamente pela falta de uso de cinto de segurança beira às raias do absurdo, revelando falta de seriedade com o processo judicial instaurado para responsabilização civil de condutor que, embriagado, invadiu a faixa de rolamento oposta, causando colisão frontal que culminou no falecimento de uma mulher grávida, com oito meses de gestação, e também do nascituro.

Já no tocante à quantificação da obrigação alimentar fixada pela r. decisão agravada em um salário mínimo para a filha da vítima e metade do salário mínimo para o viúvo, parecem-me bastante relevantes os fundamentos anotados pelo Juízo, inclusive porque não infirmados pelas razões recursais, que se prendem à alegação de capacidade laboral do viúvo, mesmo tendo a r. decisão agravada anotado expressamente que “
não foi evidenciada sua incapacidade de labor
”, e que a fixação dos alimentos no valor de 50% do salário mínimo em seu favor decorre da presunção relativa de dependência financeira entre os cônjuges, já que o varão estava desempregado à época, mas a vítima auferia renda.

Nesse sentido, também é o parecer da douta Procuradoria de Justiça ao constatar que:

Ademais, o recorrente alegou que o óbito da vítima ocorreu porque estava sem o cinto de segurança. Ocorre que, tal argumentação é apenas especulativa e uma tentativa de se eximir da obrigação de arcar com os alimentos arbitrados provisoriamente. Conforme o Laudo Pericial no 1.1.01.2022.034553-01 consta como causa da morte “choque hemorrágico devido a anemia aguda por lesão de vasos pulmonares mediastinais e fígado, decorrente de instrumento contundente”, lesões estas compatíveis com o acidente de trânsito causado pelo recorrente que, mesmo utilizando ou não o cinto seria certo o óbito da vítima.

Lado outro, a situação de dependência de um filho menor é presumida em relação aos seus genitores e, neste caso, a menor Valentina – 07 anos, totalmente dependente de seus pais, perdeu sua mãe que auferia a renda familiar complementar de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023